Tribunal: TJBA
Processo: 8175176-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8175176-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMERSON MORATTI Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra decisão que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 290 do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir o indeferimento do pedido de justiça gratuita em sede de apelação, não tendo o autor interposto agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido. III. Razões de decidir 3. A decisão que indefere o pedido de justiça gratuita é interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível para sua impugnação imediata. 4. Não havendo interposição do recurso no prazo legal, incide a preclusão temporal, vedando-se o reexame da questão em sede de apelação. 5. Regular a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais, após a parte ser devidamente intimada, conforme o art. 290 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. O indeferimento da gratuidade de justiça deve ser impugnado por agravo de instrumento, sob pena de preclusão. 2. A ausência de recolhimento das custas após o indeferimento do benefício autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2º; 290; 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 05032068820168050001; TJ-MG, AC nº 10000200278315001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8175176-33.2023.8.05.0001, em que figura como apelante EMERSON MORATTI e como apelado BANCO J. SAFRA S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas. Salvador, .